Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu em parte a impugnação ao deferimento à gratuidade de justiça, mas, por unanimidade, conheceu e negou provimento recurso interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vício, por divergência entre a fundamentação e o dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que acolheu em parte a impugnação ao deferimento à gratuidade de justiça, mas, por unanimidade, conheceu e negou provimento recurso interposto pelo embargant, configurando mero erro material, os embargos de declaração devem ser providos para eliminar a contradição e, em razão do acolhimento parcial da impugnação para revogar a gratuidade de justiça, dar parcial provimento ao recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.